Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-63.2022.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001637-63.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADAO EMIDIO BOTELHO - CPF: 340.320.101-53 (APELANTE), AGRO CARIRI NORTE SUPLEMENTACAO MINERAL LTDA - CNPJ: 37.802.425/0001-24 (APELADO), CICERO DAVI SILVA BRITO - CPF: 040.514.713-90 (ADVOGADO), AGRONORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA - CNPJ: 26.044.150/0001-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO NO PRODUTO E NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO FORA DO PRAZO. REVELIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação de Rescisão Contratual por vício no produto e na prestação de serviços cumulada com pedido de indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC. O apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sustentando ausência de acesso à contestação e não oportunidade de
produção de provas. No mérito, alegou desconsideração da inversão do ônus da prova deferida e pleiteou a rescisão contratual e indenização por danos decorrentes do fornecimento de produto viciado e falha na prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de acesso à contestação e da não abertura de fase probatória; (
ii
) determinar
há ato ilícito passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos revela erro na condução do processo, com citação de pessoa física que não integrava a petição inicial e com apresentação de contestações fora do prazo legal pelas empresas rés, o que atrai a aplicação da revelia.

A consideração, pela sentença, das contestações intempestivas e a ausência de instrução processual diante de pedido expresso de produção de provas caracterizam nulidade da decisão por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A reabertura da instrução é necessária, com retirada da pessoa física indevidamente incluída no polo passivo e regular prosseguimento do feito, assegurando-se o contraditório, inclusive às rés, ainda que
revé
is
, nos termos do art. 349 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cerceamento de defesa resta caracterizado quando
a
o autor não é oportunizada a produção de provas previamente requeridas.

Contestações apresentadas fora do prazo legal não devem ser consideradas, devendo ser decretada a revelia.

É nula a sentença que indefere produção probatória requerida e se baseia em contestações intempestivas, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §3o; 139, IX; 349.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explicitamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Rescisão Contratual por Vício no Produto e na Prestação de Serviços c/c Indenização por Danos Morais
julgada improcedente, com condenação
do autor
nas custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, que ficam suspensos na forma do art.
98, §3o, do CPC
.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa porque não teve acesso à contestação. Argui que há nos autos certidão
de não apresentação
e foi considerando essa premissa que se manifestou nos autos.

No mesmo aspecto
busca a declaração de nulidade
d
a sentença já que não lhe foi oportunizada a produção de provas testemunhais e pericial.

No mérito, argui que a sentença desprezou a inversão do ônus da prova anteriormente deferida
.

Afirma que produziu prova dos danos sofridos e da relação deles com os insumos e serviço viciosos
.

Sustenta que o produto comprado exige conhecimento técnico para sua aplicação e que as apeladas não cumpriram com seu dever de orientar no uso adequado e, por esse motivo, pede a rescisão do contrato.

Demanda ainda, pela condenação das apeladas no ressarcimento dos danos materiais e morais que suportou
em razão da violação de seus direitos de consumidor
.

Intimadas, as apeladas não apresentaram contrarrazões (Id n.
281349942
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em
Ação de Rescisão Contratual por Vício no Produto e na Prestação de Serviços c/c Indenização por Danos Morais
julgada improcedente
.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa porque não teve acesso à contestação. Argui que há nos autos certidão de não apresentação e foi considerando essa premissa que se manifestou nos autos.

No mesmo aspecto busca a declaração de nulidade da sentença já que não lhe foi oportunizada a produção de provas testemunhais e pericial.

Importante, contudo, relatar o curso do processo que deixou de observar as partes e os prazos legais.

A Ação foi ajuizada contra as empresas Agro Cariri Norte Suplementação Mineral e
Agronorte
Indústria e Comércio de Alimentos Para Animais Ltda.
, ambas de Juazeiro do Norte –CE, nas com CNPJ e endereços distintos.

A partir da decisão que recebeu a inicial, incluindo nessa, aparece a primeira empresa como requerida e
Antonio
Fábio Pereira, como réu e, no nome deles é que foi emitida a Carta Precatória para citação e intimação de audiência de conciliação (Id n.
281349868
e a Ação passou a correr como se fossem essas pessoas jurídica e física os réus.

No Id n.
281349877 - Pág. 36
consta que “a pessoa selecionada no mandado” foi citada e, nessa certidão há um campo em que está escrito – “Pessoa selecionada no mandado: Requerido – ANTONIO FABIO PEREIRA”, ou seja, essa pessoa que não está na petição inicial foi citada em 8-12-2022.

Na
sequencia
do processo foi protocolada nestes autos procurações
das empresa
requeridas, Agro Cariri e
Agronorte
em 8-2-23 (Ids n.
281349880
e
281349881
), dando-se por citadas.

No Id n.
281349893 - Pág. 36
há uma certidão de
citação em que consta o seguinte:

“CERTIFICO que, em cumprimento ao r. Mandado dirigi-me ao endereço indicado no presente, e procedi a CITAÇÃO da pessoa selecionada no mandado, que após ser informado(a) de seu inteiro conteúdo, recebeu a contrafé e exarou ciente.”

Logo acima na qualificação do mandado estão o requerente, a requerida (Agro Cariri) e a
“pessoa selecionada no mandado”
– Antonio Fabio Pereira, que, supõe-se, tenha sido citado.

No Id n.
281349893 - Pág. 38
em relação a esse mesmo mandado está certificado pelo oficial de justiça, em 8-2-23, que deixou de intimar
o requerido
, que supõe-se seja a empresa Agro Cariri, por não ter localizado o representante legal da empresa, porque foi informado pelos funcionários que ele estava viajando.

Em 10-8-2023 as rés Agro Cariri Norte Suplementação Mineral Ltda.
(Id n. 281349915)
e Agronorte Indústria e Comércio de Alimentos Para Animais (Id n.

281349916
),
protocol
aram, cada uma sua
contestaç
ão, mas defendidas pelo mesmo advogado.

No id n.
281349929
, em 5-3-2024, está certificado decurso de prazo
“...sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do requerido Agro Cariri Norte Suplementação Mineral Ltda – Réu: Antonio Fabio Pereira”.

E no Id n.
281349930
, em 5-3-2024, intimação do autor para
“...manifestar interesse dando prosseguimento no feito, no prazo legal”
.

O autor então, se manifesta no Id n.
281349931
, requerendo a decretação de revelia, a inversão do ônus da prova e o julgamento antecipado da lide, já que cabia às rés a produção de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Em 25-6-2024 a Agro Cariri (Id n.
281349932
) peticiona informando que protocolou as contrarrazões em 10-8-2023 e pede a desconsideração da certidão de Id n.
281349929
.

Na
sequencia
o processo foi sentenciado constando como “Requerido: Agro Cariri
Cariri
Norte Suplementação Mineral Ltda
e
Réu:
Antonio
Fabio Pereira
”, considerando as contestações
, portanto, não acolhendo o pedido de revelia
.

Conclui-se que a citação ocorreu quando as empresas vieram aos autos trazer suas procurações o que aconteceu em 8-2-23
(Ids n.
281349880
e
281349881
)
, desse modo, o prazo para contestar teria seu termo em 3-3-2015, como as contestações foram protocoladas em
10-8-2023 (Id n. 281349915
e
Id n. 281349916)
, estão fora do prazo e, por esse motivo, devem ser desconsideradas e
a
revelia decretada.

Ademais, como consta na própria sentença, o autor pediu a produção de prova e especificou quais queria produzir, assim, a improcedência por ausência de provas quando
se trata de direito consumerista, início de prova foi realizado na inicial e houve
a
revelia, caracteriza cerceamento de defesa.

Contudo, neste caso, como se vê, houve uma séria de erros ao longo do processo em que foi até citada pessoa física que não faz parte da relação processual,
portanto, necessário que o feito seja chamado à ordem para decretar a revelia das rés e abrir prazo para que as partes se manifestem a respeito das provas que pretendem produzir, já que as rés, ainda que revéis podem atuar nos autos em se fazendo representadas em tempo (
art. 349 do CPC).

Importante também que seja retirado do processo o nome da pessoa física,
Antonio
Fabio Pereira
, uma vez que a petição inicial demandou apenas contra as empresas
Agro Cariri Note Suplementação Mineral Ltda e
Agronorte
Indústria e

Comércio De Alimentos Para Animais Ltda
.

Pelo exposto,
acolho a preliminar
de cerceamento de defesa e,
de ofício
, determino o
chamamento do feito à ordem
(art. 139, IX, do CPC), para que seja retirado dos autos a pessoa física
Antonio
Fabio Pereira
e para que seja reaberta a instrução processual, abrindo-se prazo para as partes manifestarem interesse em produção de provas, o que deverá ser analisado e avaliado pelo juiz.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025